Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-86.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018786-86.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO BUENO DE ALMEIDA - CPF: 655.674.391-72 (APELANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO
EM DOBRO

DO MONTANTE PAGO
.
REPARAÇÃO
DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelaçã
o em Ação Anulatória de C
ontrato c/c
R
estituição de
Valores e Indenização por Danos M
orais, ajuizada
contra
empresa de assessoria financeira. O autor
alega
falha na prestação dos serviços
de intermediação para
renegociação de dívida
, propaganda
enganosa e
prejuízos diante da iminente apreensão
do veículo financiado, além de não
obtenção de
retorno
da quantia paga
à ré
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se houve falha na prestação
dos
serviços por parte da
apelada
, se está configurada a prática de
propaganda enganosa
,

se é devida a
rescisão
da avença
, com
a
consequente
devolução
do montante

pago
, e se
o autor faz jus
à
indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação
direta com a instituição credora
, criando expectativa contrária às cláusulas
pactuadas
.

A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do C
DC.

O consumidor foi induzido a erro
quando a ré exigiu vantagem manifestamente excessiva e aproveitou-se da sua vulnerabilidade, em afronta ao
art. 39, IV e V, do C
DC.

Está caracterizada
a falha na prestação
dos
serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão
da avença
, a restituição integral dos valores pagos pelo
autor e
a
indenização por dano moral decorrente do
ato ilícito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação
do
serviço e a prática de propaganda enganosa
pela
empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a
devolução da quantia paga
pelo consumidor.

A indução ao erro por
condutas
abusivas
da apelada
fere os
princípios da boa-fé e da transparência,
sendo dela a
responsabilidade pelos danos materiais e morais causados ao
apelante
.

A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: C
DC,
arts
. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art.
406, § 1º (incluído pela Lei n.
14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
Apelação Cível n.
1044729-08.2023.8.11.0002, relator Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28-1-2025, DJE 28-1-2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos
,
Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
julgada improcedente,
com
a
condenação do autor
a
arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios
,
fixados em R$1.500,00
, com a ressalva
prevista no
art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
requer
a concessão da justiça gratuita.

Aduz

ter firmado
contrato com a apelada após ser convencido por publicidade v
eiculada em canais de televisão em
que
ela
prometia
interceder na renegociação do financiamento bancário para obter a redução dos juros, mediante
e
laboração de
laudo técnico contábil
.

Esclarece
que
, no entanto,
a

ré
não encaminhou
mencionado parecer
à instituição financeira nem apresentou proposta concreta de renegociação
, tendo apenas o orientado a suspender o pagamento das
parcelas
, o que gerou atraso e
ameaça de busca e apreensão do veículo.

Sustenta
que
,

ao
constatar
que não houve qualquer intermediação real da
apelada
,
buscou

rescindir a avença e
reaver
o montante pago, porém
ela recusou-se a resolver a questão.

Pleiteia
a reforma da sentença para
que seja declarad
a a rescisão do
contrato
, com a consequente

devolução em dobro
da quantia paga
, além da condenação à
reparação por
danos morais
.

Nas contrarrazões,
a apelada
assinala
que
não é responsável pela quitação das dívidas do autor
, limitando-se a oferecer assessoria para tentar diminuir
o débito.

Destaca ainda que,
ao contratá-la,
o apelante
foi
informado

sobre os
riscos envolvidos,
incluindo a possibilidade
de inadimplência
.

Pede
o
não provimento do Recurso (Id
264839756
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A justiça gratuita concedida
ao apelante não foi revogad
a
no curso da lide, sendo desnecessário deferi-l
a
novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

Mérito

O
apelante
ingressou
com a A
ção
sob o argumento de
que em 8
-11-
2022 compareceu à sede da empresa
apelada
, atraído por
promessa, em
propaganda
de
t
elevisão,

de intermediação com instituição financeira para redução de juros abusivos e

quitação de financiamentos
de veículos
.

Sustenta que firmou com a
ré

contrato no valor de R$9.500,00, parcelado em 10 vezes, para a prestação desse serviço.

Destaca que ela o
orientou
a parar de
pagar o financiamento
bem como a ignorar as ligações telefônicas de cobrança, e
comprometeu-se a
assumir a negociação
, o que, porém, não cumpriu, visto que depois de mais
de 90 dias
o Banco

passou
a cobrá-lo
de forma insistente, com
ameaça de busca e apreensão do
automóvel
.

Acrescenta que,
mesmo tendo
pago
R$7.217,19
para a ré,
foi
obrigado
a retomar
as prestações do
financiamento para evitar prejuízos
adicionais
,
como a
negativação do nome e
o
bloqueio de cartão de crédito.

Afirma ter contratado a apelada com o objetivo de resolver dificuldades
financeir
a
s,
contudo foi induzido a erro pela propaganda
enganosa da empresa.

Por fim,
pleiteia
a rescisão
da avença
, a devolução em dobro dos valores pagos,
R$10.000,00 de
danos morais,
além da atribuição das custas judiciais e dos honorários advocatícios à apelada.

A lide foi julgada improcedente sob o argumento de que
“(...)
evidencia-se que o contrato colacionado em Id. 129836840, devidamente assinado pelo autor, contém a explicação de forma clara acerca do objeto contratual, ficando o autor exaustivamente informado sobre a assessoria e serviços realizados pela empresa, sendo esclarecido que o resultado favorável não é garantido. Sendo assim, as provas dos autos são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe, ante a inexistência de falha de prestação de serviços ou
evidencia
da publicidade enganosa

(...)
”

(
grifos nosso
)
.

Na contestação, a
apelada
anexou
cópia do Contrato, de R$9.500,00, tendo como objeto
“(...)
consultoria técnica de prazo indeterminado, ao CONTRATANTE no que se refere ao contrato de
financiamento de veículo automotor n° 391746728, firmado com a instituição financeira BANCO BV S.A.”
(Id 264839331).

Conforme
se extrai das arguições que expôs,
sua atuação
limita-se
à esfera extrajudicial,
oferecendo serviços voltados à renegociação direta com instituições financeiras, com
o propósito de
redução
de
dívidas
.

Todavia
,
observa-se a divulgação de material
publicitário com a
s seguintes
chamada
s
:
“
Negociamos suas dívidas abusivas de forma extrajudicial”
,

“Missão: Proporcionar ao clientes um procedimento de redução nas dívidas, de modo simples, transparente e ético”
,
“Visão: Ser a maior empresa de negociação extrajudicial do país, trabalhando com ética e comprometimento com o bem estar das pessoas”
,

indicando a prestação de
serviços especializados para
diminuição
do passiv
o de financiamentos de veículos
, dívidas empresariais,
cartão de crédito em atraso, empréstimo pessoal e cheque especial
”
(fonte:
https://ofacilitadoroficial.com.br/
).

Os áudios juntados ao processo comprovam que a ré
orientou expressamente o autor a
suspender o pagamento

d
as parcelas,
sob
a promessa de que
promoveria
uma "negociação especializada"
para

diminuir
os
encargos e viabilizar uma quitação mais
vantajosa (Ids 264839290,
264839295, 264839297, 264839299, 264839301, 264839303 e 264839304)
.

Na petição inicial há provas de que a
empresa de assessoria
divulga campanhas publicitárias amplas
em canais
televisivos
,
buscando criar perante o público uma imagem de credibilidade e segurança
.

Porém, na realidade a intenção é induzir o consumidor
em erro quanto à natureza e às condições
efetivas
dos serviços prestados
, pois
anuncia
reduções
já
previamente estipuladas nos valores de
financiamento
s
.

Não há

demonstração
efetiva
da
prestação dos serviços contratados,
mas
apenas registros internos desprovidos de
confiabilidade,

os quais são d
ocumentos
unilaterais
e sem força
probatória
.

E
mais
,
os áudios juntados
aos autos revelam meros contatos superficiais de atendentes, limitados à consulta de valores
de quitação, sem
a
nálise
técnica ou discussão
a respeito de juros abusivos, como prometido.

Importante mencionar que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública n. 1006739-89.2025.8.11.0041
visando à tutela dos
interesses coletivos dos consumidores
diante das
irregularidades cometidas pela

apelada
, tais como
a divulgação
de
propaganda enganosa,
o não
cumprimento de oferta
s
e
outros comportamentos lesivos à
coletividade.

O CDC assim dispõe no
art. 37, § 1º:

“
Art. 37.
É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão
,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
”
.

E no
art. 39, IV e V, preceitua:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor
, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva
”.

No caso em análise, comprovou-se que a
ré
ofereceu ao autor condições irreais para quitação da dívida bancária

(
áudio anexado no Id. 264839290
).

Está satisfatoriamente caracterizada a prática de propaganda enganosa e a violação dos direitos do consumidor
, parte vulnerável na relação
.

A
o
sugerir
a inadimplência como meio de facilitar
a
repactuação, promessa destituída de fundamento
e que levou o autor a descumprir obrigações
pactuadas
, agiu em afronta ao princípio da boa-fé
contratual
.

E
mbora
a
avença
contenha cláusulas que alertem para os riscos
do inadimplemento, os áudios transmitiram uma expectativa oposta, assegurando, inclusive, que o
veículo não seria apreendido
. Tal conduta fere o
artigo 39, inciso IV, do
CDC
.

Dessa forma,
é inequívoco que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer resultado concreto
ou
êxito nas negociações
, nem justificou a suspens
ão dos pagamentos, o que rev
ela falha na execução contratual
.

Impõe-se, portanto, a rescisão da avença, com a devolução integral dos
valores pagos pelo
autor
.

Quanto
à indenização, para a configuração desse direito o CDC
exige
o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da
pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
.”
(REsp1660152/SP).

Além disso,
"
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”

(art. 14 do CDC)
.

A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação pleiteada
,
a qual
deve ser fixad
a
em quantia suficiente para atender às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida
.

À vista desses critérios, R$10.000,00 mostram-se adequados para
a presente lide.

A
restituição do indébito deve ser na forma
dobrada
, pois ficou
demonstrada
a má-fé
da
apelada
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

Sobre a matéria
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-
FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada;

(
ii
) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e

(
iii
) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais.

4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor foi induzido a erro por práticas
abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante.

6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 10.04.2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 00101485120188110004, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022.

TJ-MT, Apelação Cível nº 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1028059-06.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025
”.
(N.U 1044729-08.2023.8.11.0002
,
Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
28
-1-
2025, DJE 28
-1-
2025
,
grifos nossos
)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para rescindir o
Contrato

e condenar a ré
ao pagamento de
R$10.000,00 de danos morais,
acrescidos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir
da citação,
bem como à restituição do indébito
em dobro
, com juros de mora
a
contar
da citação e
correção monetária
desde a
data do efetivo prejuízo
, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e
correção), nos termos da Lei n.
14.905/24.

Inverto o ônus
da
sucumbência,
atribuindo-o à apelada, a quem incumbirá o pagamento
de
honorários advocatícios
de
10% sobre o
montante
da condenação(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025